Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-45.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014926-45.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALTAMIRO ANDRE DA SILVA - CPF: 412.070.761-04 (RECORRENTE), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1014926-45.2021.8.11.0003

Origem:
1
º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s): Altamiro André da Silva

Recorrido(s):

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que não houve cobrança de faturas acima da média de consumo, e, consequentemente, afastou o pleito de indenização por danos morais em razão de suspensão de serviços.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença para a fixação dos danos morais, sustentando que houve abusividade nas cobranças e que a suspensão do serviço foi indevida, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

3.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de água.

4.

Dos autos se vê que pelo histórico de consumo faturado da residência do autor atinente aos meses de fevereiro de 2021 até junho de 2021 não há faturamento acima da média de consumo se comparado aos meses anteriores, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (ids. 127700157 e 127700158).

5.

A parte autora, para comprovar suas alegações, junta aos autos faturas com histórico de consumo que apresentam variações entre 41 e 33 m3, sob a alegação de que tais faturas encontram-se acima da média de seu consumo real. No entanto, em que pese tal alegação, pelo histórico anexo aos autos e pelas próprias faturas juntadas pela parte autora vê-se que a média de consumo, em m3, apresenta variação dentro da sua média, se comparado ao ano de 2020 e 2019 (id.

127697888, p. 5)

6.

Assim, a concessionária ré apresentou prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrente, de modo a justificar a real utilização dos serviços e a ausência de irregularidade nas cobranças.

7.

Desse modo, como a empresa ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022